Tribunal: TJSP
Processo: 1015941-04.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015941-04.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ARIELI VANUSA COPPO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargante: Arieli Vanusa Coppo
Embargada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargos de Declaração no 1015941-04.2016.8.26.0554/50000
Voto no 17.652
Embargos
de
declaração.
Alegada
obscuridade.
Inocorrência. Recurso com mero propósito infringente
do julgado, externando divergência para com a solução
adotada, com caráter impugnativo. Inexistência de
lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré-apelada
em face do v. acórdão de fls. 244/247, pelo qual se deu provimento a apelação
interposta contra r. sentença que por seu turno julgara improcedente demanda
indenizatória fundada em acidente de trânsito, ajuizada em via regressiva por
seguradora.
Aduz a embargante, em síntese, ser obscuro o v. acórdão,
tendo em vista prova testemunhal indicando inexistir lombada redutora de velocidade
na via em que trafegava a segurada, como narrou a embargada. Nesse sentido, reitera
a alegada alta velocidade do veículo segurado. Bate-se assim pelo acolhimento dos
embargos para que a prova testemunhal seja reconhecida, afastando a condenação.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Não há que se cogitar de obscuridade. O decisum embargado
foi claro ao assentar a insuficiência de provas em torno da velocidade efetiva no
momento da colisão, não sendo a discussão em torno da lombada tão relevante
quanto pretende a embargante. A existência ou não desse elemento não altera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado útil do processo.
Os embargos vêm assim manejados com o único intuito de
veicular inconformismo para com o teor da decisão, exteriorizando crítica ao critério
de decidir.
Inexiste assim lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO